Tribunal: TJSP
Processo: 1003001-52.2019.8.26.0505
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
embargos de declaração – Alegação de contradição e omissão – Prequestionamento – Adicional de insalubridade para Policial Civil – Insalubridade decorre de lei – Desnecessidade de perícia – Distinção com precedente do STJ – Matéria tratada no acórdão embargado – Mero inconformismo – Rejeição.